Tribunal: TJPA
Processo: 0006085-29.2020.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006085-29.2020.8.14.0133

APELANTE: JAIR LOURENCO DA SILVA, JOVE SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PENA. REQUERIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA. TESE RECHAÇADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB DEVIDAMENTE ANALISADAS. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. Não há que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, quando se verifica que ela foi realizada de forma conjunta a ambos os réus, por inexistirem peculiaridades em relação a cada um deles, individualmente, capaz de exigir fundamentação diversa. Havendo similitude entre as suas situações jurídicas, como ocorre no caso em tela, o magistrado não está obrigado a realizar uma dosimetria para cada um deles.

3. Igualmente, descabe falar em insuficiência de provas, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

4. Incabível a redução da pena dos apelantes, pois a natureza e a quantidade da droga objeto de mercância foram devidamente sopesadas, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. Em relação ao
quantum
utilizado, é sabido que não existe um critério matemático, devendo o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, atentar para as singularidades do caso concreto.

5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JAIR LOURENÇO DA SILVA e JOVE SILVA DOS SANTOS, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que os condenou à mesma pena
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 26.08.2020, uma equipe de policiais civis deslocou-se ao Residencial Viver Melhor, a fim de apurar informações quanto à localização do acusado Jove Silva dos Santos, vulgo “Azul”, pessoa investigada pela prática de crimes de roubo e de tráfico de drogas. No local foi realizada campana, e os policiais visualizaram quando um homem, posteriormente identificado como Jair Lourenço da Silva, chegou ao local, empurrando uma motocicleta, e recebeu das mãos de Jove uma sacola plástica, que foi rapidamente armazenada na lateral do veículo. Em abordagem, verificou-se que na embalagem havia 240 petecas de oxi e, no imóvel, mais uma porção de pedra de oxi e uma porção de cocaína.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes pugna,
preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade,
tendo em vista que a manutenção da prisão cautelar se demonstra incompatível com regime semiaberto fixado na sentença.

Alega, ainda em sede preliminar,
a nulidade absoluta da sentença em face da

violação ao princípio da individualização da pena,
eis que as circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, foram analisadas conjuntamente, e de forma igual, para ambos os réus.

No
mérito,
invocando o
princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição dos apelantes
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada apenas nos depoimentos das testemunhas de acusação, que não trazem certeza quanto à autoria do delito, além de serem policiais, de modo que seus depoimentos devem ser tidos com cautela. Afirma que, com os réus, não foi encontrado dinheiro, balanças ou outro objeto comumente utilizado por traficantes.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz que
a pena-base dos apelantes restou indevidamente exacerbada
, ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como, em face da ofensa ao princípio da proporcionalidade a quando da não utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada uma daquelas circunstâncias judiciais.
Requer, assim, seja redimensionada a reprimenda dos réus ao seu patamar mínimo legal.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes apelos.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Do Direito de Recorrer em Liberdade

A defesa dos apelantes pugna,
preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade,
tendo em vista que a manutenção da prisão cautelar se demonstra incompatível com regime semiaberto fixado na sentença.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Assim, rejeito a
primeira preliminar suscitada
.

2. Da Nulidade Absoluta da Sentença em Razão da Ofensa ao Princípio da Individualização da Pena

A defesa alega, ainda em sede preliminar,
a nulidade absoluta da sentença em face da

violação ao princípio da individualização da pena,
eis que as circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, foram analisadas conjuntamente, e de forma igual, para ambos os réus.

Não lhe assiste razão.

Não há que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, quando se verifica que ela foi realizada de forma conjunta a ambos os réus, por inexistirem peculiaridades em relação a cada um deles, individualmente, capaz de exigir fundamentação diversa. Havendo similitude entre as suas situações jurídicas, como ocorre no caso em tela, o magistrado não está obrigado a realizar uma dosimetria para cada um deles.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASES RECHAÇADO. ALEGAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES DO TIPO A NEGATIVAR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO AFASTADA. GRAU DE AUMENTO EMPREGADO PARA ELEVAR AS PENAS-BASES. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIDADE DO MAGISTRADO INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. MESMA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA O PACIENTE E A CORRÉ PARA JUSTIFICAR O DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS DIVERSOS CRIMES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANÁLISE CONJUNTA. CRIMES COMETIDOS SOB AS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Omissis.
VIII - A expressiva quantidade de cigarros apreendidos constitui fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base. Precedentes. IX - Grau de aumento das penas-bases. É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. Precedentes. X -
De mais a mais, “A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados”
(HC 359.152/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 18/8/2017). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1837315/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019? (AgRg no AREsp n. 1.593.941/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/09/2020). XI - Além disso, na consideração dos arts. 59 e 60, ambos do CP, o fato de ter sido utilizada a mesma fundamentação para todos os três delitos não tem o condão de macular a dosimetria, pela apontada violação ao princípio da individualização da pena, por se tratar de crimes cometidos sob as mesmas circunstâncias. (AgRg no REsp n. 1874995/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)? (AgRg no HC n. 674.909/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 15/02/2022). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 729.305/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Dessa forma,
rejeito a segunda preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

Invocando o
princípio do
in dubio pro reo,
a defesa almeja a
absolvição dos apelantes
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada apenas nos depoimentos das testemunhas de acusação, que não trazem certeza quanto à autoria do delito, além de serem policiais, de modo que seus depoimentos devem ser tidos com cautela. Afirma que, com os réus, não foi encontrado dinheiro, balanças ou outro objeto comumente utilizado por traficantes.

Não procede a argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de exibição e apreensão

(ID nº 7874058 - fl. 23) e pelo laudo toxicológico definitivo (ID nº 7874063 - fl. 259), que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de 240 (duzentos e quarenta) petecas do entorpecente petrificado, pesando o total de
55,70 gramas, 01 (um) fragmento petrificado pesando 13,20 gramas e mais 01 (um) fragmento petrificado pesando 39,70 gramas
.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha de acusação Victor Hugo de Oliveira declarou, em Juízo, que houve uma denúncia de tráfico e possível envolvimento com assalto, onde passaram o endereço do “Azul” e foram ao local e fizeram campana. Disse que chegou um mototáxi e através da janela do apartamento, “Azul” passou um volume para o mototáxi. Afirmou que estavam guardando o invólucro da moto, retiraram a tampa lateral para colocar. Declarou que o “Azul” passou para o mototáxi e inclusive o auxílio a guardar. Disse que a denúncia já era antiga e recorrente, várias vezes tinha sido passada. Afirmou que no local é comum haver tráfico de drogas. Disse que no invólucro havia pedras de cocaína fracionadas. Declarou que o “Azul” estava no apartamento. Disse que o mototáxi também foi preso, sendo o que está presente na audiência. Disse que eles afirmaram que iriam comercializar na Jaderlândia. Afirmou que no imóvel foi encontrada outra porção de pedra de oxi e cocaína.

A testemunha Celio Tomaz Nunes Salvador afirmou, em Juízo, que receberam denúncia que na residência do “Azul” estaria ocorrendo tráfico de drogas. Afirmou que era uma denúncia recorrente. Declarou que realizaram uma campana no local e chegou um motoqueiro, tendo o “Azul” entregado uma sacola. Afirmou que o motoqueiro tirou uma peça para tentar colocar, tendo “Azul” ajudado. Disse que fizeram abordagem e constaram que se tratava de drogas e que havia entorpecentes também dentro da casa. Declarou que o mototaxista era o Jair.

A testemunha Ricardo Luiz Oliveira declarou, em Juízo, que começou a investigação acerca do “Azul”, uma vez que tiveram informações acerca de um assalto onde ele estaria envolvido. Disse que notaram que “Azul” tinha contato com uma mulher na área do 40 Horas que distribui drogas na região. Declarou que descobriram onde ele morava e fizeram uma campana. Afirmou que descobriram o tráfico no local na hora, pois até então estavam na investigação de assalto. Declarou que presenciaram quando Jair chegou de moto e passaram a colocar o saco com drogas em uma parte da moto.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, ao contrário do alegado pela defesa, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, as suas condutas, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pelos apelantes em sede judicial, estas sim, encontram-se totalmente dissociada das demais provas amealhadas ao processo. É uma versão totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação dos apelantes pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Correção da Pena-Base

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a defesa que
a pena-base dos apelantes restou indevidamente exacerbada
, ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como, em face da ofensa ao princípio da proporcionalidade a quando da não utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada uma daquelas circunstâncias judiciais.
Requer, assim, seja redimensionada a reprimenda dos réus ao seu patamar mínimo legal.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fls. 337/344 dos autos digitalizados):

“Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Sumula 19 do TJPA, entendo que o comportamento dos acusados excedeu ao grau de reprovabilidade comum, tendo em vista, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendida cerca de 240 petecas. Como antecedentes os réus não registram antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social dos acusados. A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a em neutra, favorável, dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador. O motivo e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias, entendo como desfavoráveis, tendo em vista a realização do tráfico de drogas dentro de um condomínio residencial. O comportamento da vítima entendo como favorável, pois não identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em geral;

À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao art. 42 da Lei nº. 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49, §1º, do CP)

O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10(dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. (Art. 50 do CP)

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Não há agravantes ou atenuantes a considerar.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 06 anos e 03 meses de reclusão, e 625 dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA

Diante do exposto, aplico como pena definitiva aos denunciados o quantum de 06 anos e 03 meses de reclusão, e 625 dias-multa.

DO REGIME APLICADO

Em respeito à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que entende pela inconstitucionalidade do regime inicialmente fechado para os crimes constantes na Lei 8.072/1990, deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, SEMI ABERTO, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, “c” e §3º, do Código Penal Brasileiro. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base dos recorrentes em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
,
após considerar desfavoráveis apenas as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, apresentando, a meu ver, idônea justificativa para cada uma delas.

Ademais, vê-se que o magistrado analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à qualidade da droga encontrada – cocaína – ele aplicou a pena-base entre os patamares mínimo e médio legais cominados ao crime de tráfico de entorpecentes.

De fato, o laudo toxicológico definitivo (ID nº 7874063 - fl. 259), que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de 240 (duzentos e quarenta) petecas do entorpecente petrificado, pesando o total de
55,70 gramas, 01 (um) fragmento petrificado pesando 13,20 gramas e mais 01 (um) fragmento petrificado pesando 39,70 gramas
, isto é,
totalizando 108,6 gramas do entorpecente
, quantidade esta considerada como alta.

Em relação ao
quantum
utilizado, é sabido que não existe um critério matemático, devendo, a pena-base, ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, de modo que, visando à aplicação justa da lei penal, o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3.
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base
. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

Deste modo, conclui-se que a pena imposta aos recorrentes não merece redução.

Frise-se que o
quantum
penal do delito, obtido na primeira fase dosimétrica, ainda foi reduzido na terceira fase, dada a minorante do tráfico privilegiado, restando definitivo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, o qual deve permanecer intocado, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022